Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por mais de um fundamento, sendo eles: a inexistência de conteúdo decisório na decisão agravada; e a não submissão da matéria ao exame prévio pelo juízo de origem, em violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O pronunciamento judicial que recebe cumprimento de sentença, com o início de nova fase processual e a intimação da parte para pagamento, não possui conteúdo decisório, observado o artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
3. O executado poderá alegar excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, com fulcro no art. 525, § 1o, V, do CPC, no entanto, a matéria deve ser submetida ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Diante da impossibilidade de supressão de instância de matéria pendente de apreciação pelo juízo de origem, bem como perante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial agravado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.
5. Agravo interno conhecido e não provido.